Tribunal: TJMT
Processo: 1008319-70.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008319-70.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), KAROLYNNE ALVES SILVA GOMES - CPF: 055.127.964-88 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL
–
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA

– ART. 2o, § 8o DA LEI No 6.
830/80 – SÚMULA 392 DO STJ –
INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ

–
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo
202
, do Código do
Código Tributário Nacional
e art.
2o
,
§§ 5o
e
6o
, da Lei no.
6.830
/80.

2.
“Em relação à exegese do art.
2o
,
§ 8o
, da
LEF
, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”.
(STJ -
REsp 1793716/RJ
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)
.

3. Logo, havendo possibilidade legal de substituição da CDA, não há que se falar em nulidade da execução.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
BRACO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos presentes “
EMBARGOS

À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados pela parte apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 188895681):

“VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal promovido por BANCO BRADESCO S.A. contra a MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, visando a desconstituição do débito oriundo do feito executivo no. 1006030-67.2019.8.11.0040.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública pugnou pela improcedência dos embargos à execução fiscal. Requereu, ainda, a condenação da parte embargante em honorários advocatícios de sucumbência.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Decisão de saneamento determinando a intimação das partes por meio de seus advogados e procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem as provas que ainda pretendem produzir, bem como fixando, como ponto controvertidos, a comprovação da regularidade da CDA que aparelha a ação de execução fiscal em apenso e a tributação das operações bancárias apontadas nestes embargos à execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Verifico que o processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC).

Entretanto, havendo preliminares ou questões processuais não examinadas, imperioso seus exames antes de avançar ao mérito
ad causam
.

I. Preliminar de carência da ação executiva e nulidade da certidão de dívida ativa

Ressai dos autos que a parte embargante defende a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n°. 2621/2019 que fundamenta a execução fiscal em apenso (processo n°. 1006030-67.2019.8.11.0040), sob o argumento de que “(...)
não traz a CDA executada qualquer dispositivo de lei que fundamente a vedação ao cometimento dos fatos que alegou serem os geradores capazes de ensejar a Certidão de Dívida Ativa executada
.” (Id. 26665764, página 04)

A pretensão da parte embargante não prospera.

Isso porque, apesar da CDA n°. 2621/2019 não indicar precisamente o artigo e correlata previsão no anexo da lei complementar que fundamenta a cobrança do ISSQN, tal vício é passível de correção, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no. 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal – que reza que: “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
”

De outro giro, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n°. 392/STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA– ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80. 2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)
3. Logo, se não foi oportunizada a substituição da CDA, antes de proferida a sentença dos Embargos à Execução Fiscal, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.
4. Sentença reformada, recurso provido.” (TJMT, N.U 0004001-03.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)”

Ademais, ao impugnar os presentes embargos à execução fiscal, a Fazenda Pública pugna pela intimação para a substituição da CDA antes da extinção da demanda (Id. 29918224, página 03).

Desse modo, não se trata de hipótese de extinção da execução fiscal, tampouco nulidade da Certidão de Dívida Ativa, de modo que o feito executivo fiscal deve prosseguir, oportunizando-se à Fazenda Pública que emende ou substitua o título executivo para sanar os vícios apontados, razão pela qual a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

II. Incidência do ISSQN sobre serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro

Nos termos do art. 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988, compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n°. 1.111.234/PR, sob a rubrica do tema 132, a Primeira Seção do STJ assentou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n°. 406/68, para fins de incidência de ISSQN, admitindo-se, no entanto, a interpretação extensiva:

“TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres. 2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ, REsp n. 1.111.234/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 8/10/2009.)

Nesse contexto, é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987 (Súmula 424/STJ).

Destaque-se, bem a propósito, que há previsão tanto na Lei Complementar no. 116/03 quanto na Lei Municipal no. 2.285/13 acerca da tributação de serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito, de modo que se revela legítima a incidência do ISSQN no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ISSQN -TÍTULO EXECUTIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN - SERVIÇOS BANCÁRIOS - LEIS COMPLEMENTARES N. 56/87 e 116/03 – TAXATIVIDADE DOS ITENS DA LISTA ANEXA – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA - ÔNUS DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN). 2. A observância dos requisitos previstos no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado. 3. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 4. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.” (TJMT, N.U 0021447-60.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa, título executivo que instrui os feitos executivos fiscais, goza de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto no art. 3o da Lei no. 6.830/80 c.c. art. 204 do CTN, de modo que tal presunção somente pode ser ilidida por meio de prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Dito isso, compete ao sujeito passivo da obrigação tributária a demonstração do incorreto enquadramento pela Fazenda Pública Municipal dos créditos tributários consistentes no ISSQN. Ausente prova apta a afastar a incidência do ISSQN no caso em questão, prevalece a presunção da CDA impugnada, mormente porque o enquadramento de determinados valores como resultantes de prestação de serviços bancários é ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade.

Desse modo, constatada a regularidade da incidência do ISSQN, bem como a ausência de irregularidades insanáveis na CDA que ampara o feito executivo fiscal, a improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, JULGO improcedentes os embargos à execução fiscal e, por consequência, JULGO extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos da execução fiscal em apenso (processo n°. 1006030-67.2019.8.11.0040) a Certidão de Dívida Ativa emendada ou substituída, com a indicação precisa do artigo e correlata previsão no anexo da lei complementar que fundamenta a cobrança do ISSQN, assegurada a parte executada a devolução do prazo para embargos.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas judiciais e despesas do processo, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, § 3o, III, CPC).

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contraminuta, após proceda à remessa dos autos ao E. TJMT.

Junte-se cópia da referida sentença aos autos do processo no 1006030-67.2019.8.11.0040.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que
“(...)
a Certidão de Dívida Ativa apresentada na presente execução não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não mencionada especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo”
.

Saliente, ademais, que
“(...)
a legislação municipal deve adaptar-se às leis complementares, e os serviços alcançados pelo ISS, que são os previstos taxativamente na lista de serviços baixada pelo legislador, devendo ser obediente e em consonância com a disposição da lei complementar. Requer-se, pois, seja reconhecida, também, a ilegalidade da cobrança do ISSQN (supostamente) inadimplida, uma vez que o Apelado sequer mencionou os serviços supostamente tributáveis que deram origem a presente execução fiscal”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em razão do todo exposto, requer-se aos DD. Desembargadores que conheçam do presente recurso e lhe deem total provimento para REFORMAR A R. SENTENÇA a quo, e:

(i) Reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa apresentada, porquanto carece de liquidez e certeza em razão da inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202, do CTN;

(ii) CONDENAR a APELADA, na parte em que for sucumbente, ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas por ventura apuradas, além do devolução do valor depositado para fins de garantia do que venha a ser reconhecido como cobrança ilegítima.

(...)”
.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu não provimento e pela majoração dos honorários fixados na origem (ID. 188895688).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
BRACO BRADESCO S.A.
, contra a sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que
, nos presentes “
EMBARGOS

À EXECUÇÃO FISCAL
”, ajuizados pela parte apelante, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais
.

DA ALEGADA NULIDADE DA CDA

Da análise dos autos, observa-se que a parte Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
opôs, em
29.11.2019
, os presentes embargos à execução fiscal, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, visando a extinção do crédito tributário, uma vez que as CDA’s apresentadas não preenchem os requisitos elencados no art. 2022, do CTN.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso
de apelação, neste ponto, não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside sobre os requisitos formais do título executivo.

Alega a parte embargante, ora a apelante, a nulidade da CDA, por não especificar o artigo de lei infringido.

Como cediço, a CDA, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito e a disposição da lei em que foi fundada, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente,
indicará obrigatoriamente
:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§
5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Com efeito, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal (ID. 89422031 – processo n.o 1006030-67.2019.8.11.0040) não preenche os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, isso porque, o título executivo não informa o artigo de lei em que foi fundado.

Diante disso, apesar de preenchidos os campos das CDA’s, estes não indicam com precisão todos os elementos necessários à identificação dos débitos, de modo a proporcionar a possibilidade de a parte executada defender-se em juízo, após o conhecimento do débito cobrado.

Não obstante isso, é certo que o erro material poderia ter sido sanado até a decisão de primeiro grau, mediante a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2o, § 8o da Lei no 6.830/80,
in verbis
.

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas
a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula
, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado do STJ:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Logo, apesar de constatada existência de vícios na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a execução fiscal, deve ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

Nos autos da execução, a
Fazenda Pública, inclusive, já substituiu a CDA (ID. 89422031 – processo n.o 1006030-67.2019.8.11.0040), o que impossibilita a extinção da pretensão executiva.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA CDA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA QUE A FAZENDA PÚBLICA POSSA SUBSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO
. 1. A Corte regional, especificamente, consignou que a falha constante da CDA corresponde à ausência de indicação do fundamento legal (fl. 434, e-STJ): "Com efeito, o artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 enumera os requisitos da certidão da dívida ativa e, dentre estes, aponta a necessidade de indicação do fundamento legal da dívida. A finalidade de tal enumeração é a de garantir ao executado defender-se em juízo após o conhecimento do débito e do fundamento da dívida, evitando-se o prosseguimento de execuções arbitrárias". [...] 5. Embora o órgão fracionário imediatamente superior pudesse examinar o tema, devidamente provocado pelo recurso voluntário da parte processual, não deveria deixar de observar a jurisprudência consolidada do STJ, que, em relação à exegese
do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido”. (STJ - REsp 1793716/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VÍCIO NO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA QUE REQUER O REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Sobre a impossibilidade de substituir a CDA quando subsistentes vícios no próprio lançamento do crédito tributário, há doutrina lecionando o seguinte: "
A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeiro grau, quando possível, mostra-se como sendo um direito da Fazenda Pública. Dessa forma, 'não é cabível a extinção da execução fiscal com base na nulidade da CDA, sem anterior intimação da Fazenda Pública para que emenda ou substituição do título executivo, quando se trata de erro material ou formal'
. Por outro lado, não se pode pretender emendar ou querer substituir o título executivo, com o intuito de corrigir vícios materiais ou formais presentes ainda no processo administrativo que vincula a CDA em cobrança judicial, quando tais emendas ou substituições acarretarem alteração do próprio lançamento, como, por exemplo, nos casos de revisão das competências lançadas, na alteração do sujeito passivo ou, inclusive, na modificação da própria legislação que fundamentou a constituição do crédito" (GODOI, Marilei Fortuna. Execução fiscal aplicada - análise pragmática do processo de execução fiscal. 4 ed. Jus Podivm, 2017, p. 72). [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1.559.799/RJ , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 7/11/2017).

Nesse sentido, há precedentes deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ."( AgRg no REsp 1268359/PE ) Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00069008120098110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021)”.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, § 8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." ( AgRg no REsp 1268359/PE )

(TJ-MT - AC: 00070254920098110040 MT , Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA– ART. 2o, § 8o DA LEI No 6. 830/80 – SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se não foi oportunizada a substituição da CDA, antes de proferida a sentença dos Embargos à Execução Fiscal, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Sentença reformada, recurso provido.

(TJ-MT 00040010320188110006 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)”.

Diante disso, não há que se falar em nulidade da CDA executada.

DA COBRANÇA DE ISSQN ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Como cediço, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante prevê o art. 150, I, da Constituição Federal. E, por disposição constitucional, foi atribuída aos municípios a competência para instituir o ISSQN. Contudo, a instituição deve observar os termos da lei complementar federal que disponha sobre o tributo em questão.

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei n.o 406/68 e Leis Complementares n.o 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISSQN.

Todavia, considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que
“
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei no 406/1968 e a Lei Complementar no 56/87
”
, ou seja, a lista anexa à Lei Complementar no. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada
.

(...)

( AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(........)

5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura
.(.....) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015)
“.

Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.

De outro lado, é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISSQN, nos termos do art. 156, III, da CF,
in verbis
:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”.

Nesse sentido, o Código Tributário Municipal de Sorriso, Lei no 128/89, em seus arts. 20, 21 e 22, especifica que o imposto reflete sobre as atividades inerentes à prática empresarial da parte Apelante, senão vejamos:

“Art. 20 - A hipótese de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é a prestação de serviço constante da lista do art. 22o, por empresa ou profissional autônomo.

Parágrafo Único ­ A hipótese de incidência do Imposto se configura independentemente:

a) da existência de estabelecimento fixo;

b) do resultado financeiro do exercício da atividade;

c) do cumprimento de qualquer exigência legal ou regular, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

d) do pagamento ou não do preço do serviço no mesmo mês ou exercício.

Art. 21 - Para os efeitos de incidência do Imposto considera-se local da prestação do serviço:

I ­ O do estabelecimento prestador;

II ­ Na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador;

III ­ O local da obra, no caso de construção civil.

Art. 22 - Sujeitam-se ao Imposto os serviços de:

(...)

XCV- instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central; fornecimento de talão de cheques, emissão de cheques administrativos; transferências de fundos; devolução de cheques, sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os efeitos fora do estabelecimento, elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento e de estrato de conta; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços)”.

Dessa forma, fica claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Quanto á constituição da dívida, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário referente ao não recolhimento de ISSQN no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança, em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na cobrança.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade
,
todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024